Tribunal: STF
Processo: Rcl 49757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o agravo em recurso extraordinário para esta CORTE. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    Trata-se de execuções fiscais extintas de ofício na origem pela falta de interesse processual, frente ao valor ínfimo das ações. O Município opôs Embargos Infringentes, sem êxito, visto que o Juiz a quo, manteve as Sentenças prolatadas, irresignado, interpôs o Recurso Extraordinário. 
    Os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça, e não obstante a notória adequação e cabimento do recurso, foi este inadmitido.
    Em face da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, a municipalidade interpôs recurso de agravo, explicitando as razões necessárias e suficientes para a reforma da decisão agravada.
    (...)
    Ocorre que o 2º Vice-Presidente proferiu juízo de admissibilidade, usurpando e ofendendo a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal. Ou seja, denegando seguimento ao apelo extremo, sendo que, frisa-se, não detêm competência para tal.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, que seja julgada integralmente procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida nos processos da lista em anexo que tramitam junto à 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sendo ordenado o processamento e a remessa do agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal (fl. 5)
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que os processos estão ativos.
    Os atos reclamados referem-se à decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou seguimento aos recursos de agravo interno, pelas seguintes razões (doc. 3):
    Município de Pomerode interpôs contra decisão que inadmitiu o seu Recurso Extraordinário dois Agravos: o primeiro, para o Supremo Tribunal Federal fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil e o segundo, endereçado à Câmara de Recursos Delegados fundamentado no art. 1.021 do Código de Processo Civil.
    O Agravo Interno, conforme solicitação da parte em sua petição, foi encaminhado à Câmara de Recursos Delegados, a qual não o conheceu, destacando: "É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão que, sem examinar matérias submetidas à sistemática da repercussão geral, não admite recurso extraordinário. A interposição, neste caso, de agravo interno no lugar do agravo do art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
    Pois bem. 
    No que se refere ao Agravo fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, entende-se que, da mesma forma, não deve ser conhecido, pois ocorreu a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, ao passo que a análise e julgamento de um dos Agravos, acaba fulminando a possibilidade de conhecimento de qualquer outro recurso contra a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade de decisões.
    Importante salientar para o deslinde da controvérsia, os fundamentos do órgão jurisdicional reclamado que não admitiu o recurso extraordinário interposto pela parte autora (dados extraídos do sítio eletrônico do TJSC): 
    Dito isso, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 
    No tocante à suposta contrariedade ao disposto nos artigos 1º, II, 2º, 5º, XXXV, e 150, I e § 6º, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, sustenta o recorrente que seria inviável extinguir execuções fiscais por reputar de baixo valor o crédito perseguido, aduzindo que não compete ao Poder Judiciário interferir na competência do Poder Executivo determinando o que deve ou não ser cobrado pelo fisco.
    Nada obstante, impende ressaltar que os dispositivos constitucionais elencados como violados não foram enfrentados expressamente pela decisão impugnada, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento das matérias e enseja, por conseguinte, a inadmissão do Reclamo em razão do óbice trazido pelo enunciado das Súmulas 282 e 356 do STF, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
    A propósito, conforme entendimento do Excelso Pretório, afigura-se imprescindível que as decisões vergastadas, inequivocamente, tenham se manifestado sobre os dispositivos tidos por violados, sendo inadmissível o prequestionamento implícito. 
    (...)
    De outro norte, o Recurso também não deve ser admitido porque o recorrente deixou de impugnar os artigos 156 e 175, ambos do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 8º do Código de Processo Civil, os quais foram utilizados para fundamentar a decisão.
    De sorte que que incide a aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
    Verifica-se, portanto, que o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário amparou-se nos óbices das Súmulas 282, 283 e 356 do STF. Conforme as regras processuais vigentes no ordenamento pátrio, da decisão que inadmite o recurso extraordinário pelos óbices descritos acima, a parte autora deve impugná-la por meio do Agravo em Recuso Extraordinário, previsto no art. 1.042, do CPC.
    Vejamos o que dispõe o art. 1.030 do CPC/2015:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
    III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    IV selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
    V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Contudo, contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a parte reclamante propôs, simultaneamente, dois recursos distintos, quais sejam: agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, dirigido à Câmara de Recursos Delegados, e agravo em recurso extraordinário, constante no artigo 1.042 do CPC, encaminhado ao STF.
    O recurso de agravo interno não foi conhecido sob o fundamento de que a decisão agravada não está sustentada em orientação firmada em sede de repercussão geral ou de recursos repetitivos, motivo pelo qual não cabe a interposição do agravo interno (art. 1.021, c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), mas a do agravo (nos próprios autos) previsto no art. 1.042, do aludido diploma adjetivo.
    Posteriormente, ao analisar a pretensão firmada no recurso em agravo extraordinário, a autoridade impugnada entendeu que, da mesma forma, não deve ser conhecido, pois ocorreu a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, ao passo que a análise e julgamento de um dos Agravos, acaba fulminando a possibilidade de conhecimento de qualquer outro recurso contra a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade de decisões.
    Como se vê, irretocável o procedimento do Juízo a quo, inexistindo qualquer ofensa à competência do SUPREMO ou à sistemática da repercussão geral. 
    A jurisprudência pacífica desta CORTE é no sentido de que ofende ao princípio da unirrecorribilidade recursal a interposição simultânea de agravo regimental e recurso extraordinário em face da mesma decisão. Neste direção, cito precedentes desta SUPREMA CORTE:
    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1289990 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2021).
    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Hipótese em que houve interposição simultânea de agravo regimental e recurso extraordinário em face da mesma decisão. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 905298 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2016).
    Por fim, ressalto que, como bem assentado pelo Tribunal de origem, em caso de decisão mista, ou seja, quando se emprega a aplicação da sistemática de recursos repetitivos concomitantemente a outra matéria, há a possibilidade de intimação da parte para a escolha do recurso que pretende interpor, se para o Tribunal de origem (art. 1.021 do CPC) ou para a Corte destinatária (art. 1.042 do CPC), porém, não é o caso dos autos.
    Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente